Tribunal: TJSP
Processo: 1017734-32.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Reintegração de posse - Procedência – Assistência judiciária gratuita - Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese não configurada no caso – Benefício que não comporta concedido às apelantes – Diferimento das custas - Descabimento – Ausência dos requisitos necessários para a sua concessão –

Ementa:
Apelação – Reintegração de posse - Procedência – Assistência judiciária gratuita - Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese não configurada no caso – Benefício que não comporta concedido às apelantes – Diferimento das custas - Descabimento – Ausência dos requisitos necessários para a sua concessão – Determinação para recolhimento do preparo recursal atendida - Decretação de segredo de justiça na tramitação do feito – Descabimento - Caso que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de segredo de justiça previstas no art. 189 do CPC – Inexistência de ofensa ao direito da intimidade e tampouco interesse público ou social a justificar a excepcional medida – Preliminares de nulidade da r. sentença e cerceamento de defesa também afastadas – Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam' da corré Vip, por figurar como locatária do imóvel objeto da alienação fiduciária – Admissibilidade – Preliminar acolhida para excluir esta corré da ação, com a consequente extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC – Arbitramento de honorários advocatícios em favor dos patronos da referida corré - Escritura Pública de Confissão de Dívida com Pacto Adjeto de Constituição de Propriedade Fiduciária firmada pelos autores com a corré CMA - Consolidação da propriedade ao credor fiduciário - Ação fundada no art. 30 da Lei 9.514/97 - Pendência de ação revisional ajuizada anteriormente que não impede o deferimento do pedido de reintegração de posse, ante o comprovado inadimplemento contratual - Pagamento da taxa de ocupação prevista no art. 37-A de referida Lei 9.514/97 também cabível - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC em favor dos apelados - Recurso da corré Vip provido, restando improvido o apelo da corré CMA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613311
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017734-32.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes VIP
TREINAMENTOS EIRELI - ME e CMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA EPP, são apelados ROGÉRIO DABDAB e ANA
CLAUDIA COUTO DABDAB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da corré Vip Treinamentos Eireli e negaram provimento ao recurso da corré
CMA Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Serviços Ltda. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017734-32.2019.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No 44.451
APELAÇÃO No 1017734-32.2019.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS
APTES: VIP TREINAMENTOS EIRELI ME E CMA COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA.
APDOS: ROGÉRIO DABDAB E ANA CLÁUDIA COUTO DABDAB.
Apelação Reintegração de posse - Procedência Assistência
judiciária gratuita - Cabimento, em princípio, da concessão do
benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do
favor legal Hipótese não configurada no caso Benefício que
não comporta concedido às apelantes Diferimento das custas -
Descabimento Ausência dos requisitos necessários para a sua
concessão Determinação para recolhimento do preparo recursal
atendida - Decretação de segredo de justiça na tramitação do feito
Descabimento - Caso que não se enquadra em nenhuma das
hipóteses de segredo de justiça previstas no art. 189 do CPC
Inexistência de ofensa ao direito da intimidade e tampouco
interesse público ou social a justificar a excepcional medida
Preliminares de nulidade da r. sentença e cerceamento de defesa
também afastadas Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam'
da corré Vip, por figurar como locatária do imóvel objeto da
alienação fiduciária Admissibilidade Preliminar acolhida para
excluir esta corré da ação, com a consequente extinção do
processo, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC Arbitramento
de honorários advocatícios em favor dos patronos da referida corré
- Escritura Pública de Confissão de Dívida com Pacto Adjeto de
Constituição de Propriedade Fiduciária firmada pelos autores com
a corré CMA - Consolidação da propriedade ao credor fiduciário -
Ação fundada no art. 30 da Lei 9.514/97 - Pendência de ação
revisional ajuizada anteriormente que não impede o deferimento
do pedido de reintegração de posse, ante o comprovado
inadimplemento contratual - Pagamento da taxa de ocupação
prevista no art. 37-A de referida Lei 9.514/97 também cabível -
Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do
CPC em favor dos apelados - Recurso da corré Vip provido,
restando improvido o apelo da corré CMA.
A r. sentença (fls. 304/310), proferida pelo douto
Magistrado Luís Mário Mori Domingues, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação de reintegração de posse ajuizada por ROGÉRIO
DABDAB
E
ANA
CLÁUDIA
COUTO
DABDAB
contra
VIP
TREINAMENTOS
EIRELI

ME
E
CMA
COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA, para conceder a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017734-32.2019.8.26.0114 -Voto no
3
reintegração dos autores na posse do imóvel descrito pela matrícula no 7.591
do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Campinas, bem como para condenar
os corréus ao pagamento de taxa de desocupação do imóvel no importe de 1%
sobre o valor de avaliação do bem (R$ 2.000.000,00) a ser atualizado com
variação do IGPM-FGV, nos termos do artigo 47-A4 da Lei no 9514/97,
exigível desde a data da consolidação da propriedade (17.07.2018) até a
efetiva desocupação. Sucumbentes, os réus foram condenados, ainda, no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
Pela corré Vip e pelos autores foram opostos
embargos de declaração (fls. 316/318 e 319/322), os quais foram rejeitados
(fls. 326).
Irresignados, apelam ambas as corrés.
A corré Vip Treinamentos Eireli, requerendo,
inicialmente a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita,
alegando não estar em condições de arcar com as custas processuais,
inclusive por causa da pandemia do Covid-19 que determinou a suspensão
das atividades das empresas que não se dedicam a atividades essenciais, como
no caso da requerente. Pede, alternativamente, que lhe seja concedido o
diferimento das custas ao final do processo. Pleiteia a suspensão da eficácia
da sentença que determinou a reintegração de posse do imóvel objeto da lide,
por considerar que não faz parte da relação entabulada entre os autores e a
corré CMA, bem como, em virtude de o contrato de locação estar vigente.
Argui preliminares de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença, uma
vez que as preliminares arguidas em contestação envolvendo sua
ilegitimidade passiva, falta de interesse processual, ausência de esbulho e
inépcia da inicial sequer foram apreciados pelo MM. Juiz a quo. No mérito,
sustenta que jamais manteve relação com os apelados, especialmente com
base na Lei no 9.514/97, que pudesse justificar sua inclusão no polo passivo
da demanda. Alega que o contrato de locação firmado com a corré CMA
permanece vigente, não tendo recebido qualquer notificação para sua
rescisão. Afirma ter sido surpreendida com sua citação para responder a
presente demanda, pois não houve a efetiva sucessão na relação locatícia.
Ressalta que não ocorreu o esbulho, haja vista que sua posse está amparada
por contrato de locação, afastando os requisitos para postulação de ação de
reintegração de posse contra si. Salienta que a pretensão reintegração em face
da empresa Vip deve ser afastada, pois não foi utilizado o procedimento
correto para alcançar o objetivo perseguido pelos apelantes. Argumenta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017734-32.2019.8.26.0114 -Voto no
4
sua condenação no pagamento de taxa de ocupação do imóvel se mostra
descabida, até porque foi obrigada a pagar alugueres à corré CMA em virtude
do contrato de locação. Esclarece que somente são oponíveis à locatária os
valores locatícios contratados e, isso, tão somente pelos titulares do direito
decorrente do contrato de locação. Postula, por isso, a reforma da r. sentença
(fls. 330/344)
A corré CMA, por sua vez, primeiramente, pleiteia a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, alegando que houve
mudança de situação financeira, que a deixou sem condições de arcar com as
custas processuais, sendo que esta situação se agravou por causa da pandemia
do Covid-19, já que se viu obrigada a suspender as atividades da empresa por
não se dedicar a atividades essenciais. Requer, alternativamente, o
diferimento das custas ao final do processo, apontando a necessidade de ser
declarado segredo de justiça na tramitação do feito, diante da documentação
juntada aos autos. Pede a suspensão da eficácia da sentença, até o julgamento
final do presente recurso. Diz ter ajuizado em face dos apelados a ação
revisional no 1053461-86.2018.8.26.0114, em trâmite perante a 9a Vara Cível
da Comarca de Campinas/SP, esclarecendo que no julgamento do agravo de
instrumento no 2022500-65.2019.8.26.0000 que interpôs, foi dado parcial
provimento ao recurso para suspender os efeitos dos leilões ou quaisquer atos
de arrematação referentes ao imóvel objeto da lide, até o julgamento final da
ação revisional. Argumenta que a procedência da ação revisional fará com
que a mora recaia sobre os apelados, anulando os efeitos da execução
extrajudicial do crédito reclamado pelos autores. Assevera que o devedor
pode purgar a mora, em se tratando de alienação fiduciária do imóvel, até o
momento da assinatura do auto de arrematação e, no caso vertente, a
constituição em mora da ora apelante está plenamente 'sub judice' e exige a
realização de perícia contábil para averiguar eventuais abusividades nos
cálculos dos autores. Ressalta que a eficácia imediata da sentença coloca em
risco a segurança jurídica das relações. por isso, estando suspensos, por
determinação judicial os efeitos dos leilões ou quaisquer atos de
arrematação do imóvel, obviamente que não tem qualquer sustentação legal
a pretensão reintegratória dos apelados, posto que fundada em uma
arrematação cujos efeitos estão suspensos. Afirma que todo aquele que tem a
posse direta pode ser locador e, sendo legítimo esse negócio jurídico, não há
o que se falar o contrário. Discorre sobre a locação do imóvel à corré Vip e
sobre a legitimidade para ajuizar qualquer ação em face do locatário. Salienta
ser descabida a imposição de taxa de ocupação, pelo simples fato de que
efetivamente, mesmo antes da adjudicação, não ocupava ou ocupa o imóvel.
Colaciona jurisprudência a respeito. Postula, por isso, a reforma da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017734-32.2019.8.26.0114 -Voto no
5
(fls. 358/384). Juntou documentos (fls. 387/470)
Recursos tempestivos, processados, recebidos no
duplo efeito e com resposta (fls. 488/499 e 500/513).
É o relatório.
Inicialmente, no que diz respeito ao benefício da
assistência judiciária gratuita ou ao pedido alternativo de diferimento das
custas ao final do processo, verifica-se que ambas as apelantes foram
intimadas a apresentarem documentação idônea para demonstrar que
preencheriam os requisitos necessários à concessão dos citados benefícios
(fls. 516).
A corré Vip Treinamentos Eireli realizou o
recolhimento do preparo recursal (fls. 525/526).
A corré CMA procedeu a juntada de documentos
complementares para possibilitar a análise dos seus pedidos, entretanto estes
não demonstraram que a empresa faria jus aos citados benefícios. Desse
modo, este Relator houve por bem indeferir a concessão da gratuidade
processual e do diferimento das custas à apelante, conforme pode ser
verificado na decisão de fls. 529/531.
Intimada a providenciar o recolhimento do preparo
de seu recurso, a apelante CMA cumpriu referida determinação (fls.
540/541).
Sendo assim, uma vez que, após o indeferimento de
seu pedido de gratuidade processual, as apelantes providenciaram o
recolhimento do preparo recursal, no prazo concedido para tanto, não há que
se falar em deserção, conforme requerido pelos apelados às fls. 594/596.
Também não é o caso de atribuir segredo de justiça
a este recurso, conforme pleiteado pela empresa CMA, pois as razões
apresentadas, não se enquadram nas hipóteses autorizadoras contidas no art.
189, do Código de Processo Civil, sobretudo em razão do princípio da
publicidade dos atos processuais.
Como se pode ver, o art. 189 do CPC estabelece
que:
Os atos processuais são públicos, todavia tramitam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017734-32.2019.8.26.0114 -Voto no
6
em segredo de justiça os processos:
I - em que o exija o interesse público ou social;
II - que versem sobre casamento, separação de
corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de
crianças e adolescentes;
III - em que constem dados protegidos pelo direito
constitucional à intimidade;
IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre
cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na
arbitragem seja comprovada perante o juízo.
§1o O direito de consultar os autos de processo que
tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às
partes e aos seus procuradores.”
Cumpre esclarecer que tratando-se de processo
digital, o acesso a documentos encartados eletronicamente fica restrito apenas
às partes e seus advogados, não havendo necessidade de tramitação do feito
sob segredo de justiça, nos termos da Resolução no 121/2010 do Conselho
Nacional de Justiça.
Não há falar-se, ainda, em nulidade da r. sentença
recorrida por não ter o MM. Juiz sentenciante se manifestado sobre todos os
temas apresentados pelas partes, de acordo com os argumentos da apelante
VIP Treinamentos Eireli.
Mencionada decisão, consoante se infere de seus
termos, encontra-se devidamente fundamentada, apontando claramente as
razões pelas quais houve por bem acolher a pretensão dos autores, estando
esta conclusão em consonância com a respectiva motivação.
Vê-se, outrossim, que sua fundamentação levou em
conta o alegado pelas partes, assim como também as principais questões
suscitadas por todos os litigantes, sendo suficiente para respondê-las, ainda
que indireta ou implicitamente.
Além disso, conforme já se decidiu, “o juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017734-32.2019.8.26.0114 -Voto no
7
aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Desse modo, se a apelante Vip entende que a
fundamentação da r. sentença recorrida não abordou todas as matérias
levantadas, isto é questão afeta ao julgamento do mérito deste recurso que
pode implicar, unicamente, na sua reforma, caso provido, não no
reconhecimento de sua nulidade.
Ademais, ainda que assim não se entendesse,
incidiria, no caso, a regra do art. 1.013, § 3o, inc. II ou IV, do CPC,
permitindo o imediato julgamento do presente feito, por estar em condições
para tanto, como adiante se verificará.
Verifica-se também que não há que se falar em
cerceamento de defesa.
Presentes nos autos todos os elementos de prova
suficientes ao convencimento do julgador, desnecessária a dilação probatória.
Ao juiz, destinatário da prova, incumbe o poder-
dever de velar pela rápida solução do litígio, conforme previsto no art. 139, II
do NCPC, além disso, o direito processual adotou o sistema da livre
apreciação da prova ou da persuasão racional, por meio do qual resta
conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o contexto probatório, embora
com o dever de indicar os motivos que lhe formaram o convencimento,
consoante o art. 371 do NCPC.
Veja-se a propósito a seguinte ementa:
“Não há cerceamento de defesa e nem ofensa ao
direito constitucional previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal, no
indeferimento de produção de prova, uma vez que o juiz é o seu destinatário,
a ele cabendo avaliar a pertinência/oportunidade da prova requerida, como
recomenda o art. 130 do CPC. Ademais, correto o não acolhimento do
pedido, quando a realização da prova requerida em nada contribuirá para o
equacionamento da lide” (AI 70013932918, 6a Câmara Cível do TJRS, rel.
Des. Artur Arnildo Ludwig, j. em 26.10.2006, em transcrição parcial, in
“Código de Processo Civil Comentado e Interpretado” Misael Montenegro
Filho São Paulo: Atlas, 2008, p. 187).
Nesse sentido, julgado deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017734-32.2019.8.26.0114 -Voto no
8
“CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
RECONHECIMENTO.
INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia,
fica afastada a hipótese de cerceamento de defesa” (Apelação n. 937.399-0/0,
rel. Des. Antônio Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado, DJ 04.06.2008).
Foi correto, portanto, o julgamento antecipado da
lide proferido pelo douto Magistrado, por estar de conformidade com o
disposto nos arts. 355, I, e 920 do novo Código de Processo Civil.
Ficam afastadas, portanto, as preliminares de
nulidade da sentença e cerceamento de defesa arguidas pela corré Vip
Treinamentos Eireli.
No mais, apreciando, primeiramente, o recurso
interposto pela corré Vip Treinamentos Eireli, é de se verificar que seu
inconformismo merece acolhido, para reconhecer sua ilegitimidade passiva.
Estabelece o parágrafo único do artigo 23, da Lei n.
9.514/97 que: "Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o
desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o
fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel"
Entretanto, é permitido ao fiduciante, na qualidade
de possuidor direto do bem, celebrar contrato de locação do imóvel com
terceiros, a qualquer tempo, independentemente da concordância do
fiduciário.
No caso vertente, restou incontroverso que a corré
Vip Treinamentos Eireli, firmou contrato de locação com a corré CMA, na
data de 19 de janeiro de 2018, em relação ao imóvel localizado na Rua
Salustiano Penteado no 407, bairro Botafogo, em Campinas/SP, objeto da lide
(fls. 48/50). O prazo de locação de vinte e quatro (24) meses teve início em
19.01.2018 e terminou em 18.01.2020.
Desse modo, uma vez consolidada em nome do
credor fiduciário a propriedade do imóvel e havendo em relação a este bem
um contrato de locação, deve ser observado o disposto no parágrafo 7o, do
artigo 27, da Lei no 9.514/97, com redação da Lei no 10.931/2004:
“Se o imóvel estiver locado, a locação poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017734-32.2019.8.26.0114 -Voto no
9
denunciada com o prazo de trinta dias para desocupação, salvo se tiver
havido aquiescência por escrito do fiduciário, devendo a denúncia ser
realizada no prazo de noventa dias a contar da data da consolidação da
propriedade no fiduciário, devendo essa condição constar expressamente em
cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua
apresentação gráfica”
E ainda, o artigo 7o da Lei no 8245/1991, que versa
sobre as locações dos imóveis urbanos, prevê que:
§ 7o Nos casos de extinção de usufruto ou de
fideicomisso, a locação celebrada pelo usufrutuário ou fiduciário poderá ser
denunciada, com o prazo de trinta dias para a desocupação, salvo se tiver
havido aquiescência escrita do nuproprietário ou do fideicomissário, ou se a
propriedade estiver consolidada em mãos do usufrutuário ou do fiduciário.
Na
hipótese
aqui
versada,
os
documentos
comprovam que o contrato de locação foi firmado antes da consolidação do
imóvel em nome dos credores, ocorrida em 17 de janeiro de 2019 (fls. 46).
Destaca-se que não há demonstração de que os apelados tenham seguido os
procedimentos contidos na legislação supracitada no tocante à denunciação
da locatária do imóvel.
Ressalte-se que a posse da inquilina Vip era legítima
em decorrência da celebração de um contrato de locação com a corré CMA,
com as especificidades próprias da proteção da lei do inquilinato.
Conforme preceitua o artigo 1.200 do Código Civil:
“É justa a posse que não for violenta, clandestina ou
precária”
Portanto, o pedido liminar de reintegração de posse
do artigo 30 da Lei no 9.514/97, não se aplica em relação a esta corré, uma
vez que não fez parte da relação estabelecida entre o fiduciante e o fiduciário
e em decorrência do contrato de locação firmado com o fiduciante, que
tornava sua posse legítima.
Nesta hipótese, o procedimento a ser a adotado seria
o ajuizamento de ação de despejo, caso o inquilino se recusasse a desocupar o
imóvel após a realização da denúncia da locação.
Deve ser acolhida, por isso, a preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017734-32.2019.8.26.0114 -Voto no
10
ilegitimidade passiva arguida pela corré Vip Treinamentos Eireli, extinguindo-
se o processo, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, em relação a referida
corré, cabendo aos demandantes, em face disso, arcarem com o pagamento de
seus respectivos honorários advocatícios, conforme arbitrados na conclusão
deste aresto.
Em relação ao recurso interposto pela corré CMA
Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Serviços Ltda., é de se verificar que
não comporta acolhimento.
A presente ação de reintegração de posse está
lastreada em Escritura Pública de Confissão de Dívida com Pacto Adjeto de
Constituição de Propriedade Fiduciária, firmada em 11.07.2017, no valor de
R$ 1.281.600,00 (fls. 18/25). Em razão da dívida foi dado em garantia o
imóvel registrado sob a matrícula no 7.591 no 2o Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Campinas (fls. 12/17), de propriedade da ré.
Nota-se, portanto, que o imóvel em questão foi dado
em alienação fiduciária em garantia pela requerida, como se vê nos
documentos colacionados a estes autos, tendo sido, inclusive, averbada na
matrícula do imóvel esta garantia em favor dos credores.
E de acordo com o que consta, ainda, da respectiva
matrícula no Cartório Imobiliário, a propriedade deste bem foi consolidada
em favor dos credores fiduciários, nos termos do art. 26, § 7o, da Lei n.
9.514/97, mediante averbação datada de 17.01.2019 (fls. 12/17).
Relativamente ao que restou decidido no julgamento
do Agravo de Instrumento no 2022500-65.2019.8.26.0000, interposto contra
decisão proferida no Processo no 1053461-86.2018.8.26.0114, o douto
Magistrado sentenciante consignou que:
(...)
Ademais, o Acórdão dos autos de Agravo de
Instrumento 2022500-65.2019.8.26.0000 (fls 161/166) ficou decidido a
suspensão dos efeitos dos leilões ou quaisquer atos de arrematação
referentes ao imóvel objeto da lide, até o julgamento final da presente ação.
“Agravo de Instrumento Ação de revisão de
cláusulas contratuais com pedido de tutela provisória de urgência -
Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada - Pedido liminar para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017734-32.2019.8.26.0114 -Voto no
11
suspender a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia da
dívida, bem como suspender a execução extrajudicial Alegação de não
disponibilização do valor pactuado, excesso de execução e nulidade do
procedimento extrajudicial previsto na Lei 9.514/97, por falta de instrumento
de mandato ao notificante Admissibilidade da pretensão revisional postulada
pela demandante, a despeito de sua inadimplência, porquanto, se confirmada
suas alegações, isto implicaria na descaracterização da mora, inclusive par
afeito de promover o procedimento previsto na Lei n. 9.514/97 - Deferimento
da tutela de urgência que se mostra cabível, unicamente para suspender os
efeitos dos leilões ou quaisquer atos de arrematação referentes ao imóvel
objeto da lide Recurso parcialmente provido para tanto. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2022500-65.2019.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro:
12/03/2019).”
Houve a determinação de suspensão do leilão, mas
não revogação da consolidação da propriedade aos autores. Assim,
suspenso o leilão, os autores permanecem com a propriedade.
Em sendo assim, possuem direito a reintegração de
posse do imóvel.
(...)
Conferindo-se pelo “site” deste Tribunal a respeito
do andamento da ação revisional no 1053461-86.2018.8.26.0114, verifica-se
que seu ajuizamento ocorreu em 20.12.2018, mas a devedora fiduciária já
estava inadimplente desde 11 de janeiro de 2018, data do vencimento da
parcela 6, como ela mesma afirmou.
Além disso, de acordo com a Súmula 380 do C. STJ,
não podem ser afastados os efeitos da mora pela simples propositura de ação
revisional, exceto se houver prova da consignação do valor integral das
parcelas contratadas, o que não é o caso.
Já no tocante à consolidação da propriedade em
nome dos credores fiduciários, decidiu o MM. Juiz 'a quo', nos seguintes
termos:
(...)
O documento juntado às fls. 15/17 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017734-32.2019.8.26.0114 -Voto no
12
demonstra o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel.
Consta da matricula de fls. 17 a averbação da
consolidação da propriedade do imóvel aos credores fiduciários ROGERIO
DARDAB e ANA CLAUDSIA COUTO DARDAB.
Nesse sentido, insta destacar o artigo 50 da Lei
9.514/97, o qual prevê a possibilidade da propositura de ação de
reintegração de posse, desde que consolidada a propriedade do arrematante.
'Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário
ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão
de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel,
que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde
que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da
propriedade em seu nome.'
Deste modo, os documentos de fls. 18/25, que
correspondem à escritura e à matrícula do imóvel objeto da lide, e o
procedimento de fls. 31/47 do 2o CRI CAMPINAS, demonstram a
consolidação da propriedade em nome dos requerentes.
(...)
Cabe ressaltar também que o art. 26 Lei no
9.514/1997 dispõe:
“Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida
e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo,
a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o
fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente
constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do
competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a
prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos
legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao
imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação”.
No caso vertente, não se verificou, em princípio,
qualquer irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade em
nome dos apelados, haja vista que de acordo os documentos que instruem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017734-32.2019.8.26.0114 -Voto no
13
autos, os demandantes seguiram todos os trâmites legais na tentativa de
reaver seu crédito, inclusive com a devida notificação dirigida à requerida
(fls. 31/40), para pagamento do saldo devedor, entretanto, não houve a
purgação da mora. Sendo assim, mostra-se perfeitamente possível a
reintegração de posse em favor dos apelados, conforme restou reconhecido na
r. sentença recorrida.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal não
discrepa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
Reintegração de Posse. Indeferimento da liminar sob o fundamento de
pendência de Ação Revisional envolvendo as mesmas partes. Inconformismo
do Banco autor deduzido do Recurso. Acolhimento. Ajuizamento de Ação
Revisional que não elide a mora. Aplicação da Súmula 380 do STJ.
Comprovação da constituição do requerido em mora. DECISÃO
REFORMADA para deferir a liminar de reintegração de posse. RECURSO
PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2105420-38.2015.8.26.0000; Relator (a):
Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 23/06/2015).
Agravo de instrumento Reintegração de posse
Liminar indeferida Pendência de ação revisional ajuizada anteriormente, que
não impede o deferimento de liminar de reintegração de posse, ante o
comprovado inadimplemento contratual Decisão reformada - Recurso
provido. 1. Comprovado o inadimplemento da agravada e sua constituição
em mora, deve ser deferida a liminar, ante a ilicitude da posse que a
devedora passa a exercer sobre o bem. 2. O simples ajuizamento de ação
revisional não impede a reintegração da arrendante na posse do bem
financiado, estando presentes os requisitos legais. (Agravo de Instrumento
0294247-09.2011.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Caldas; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 14/12/2011).
Deve ser mantida, portanto, a reintegração de posse,
por parte dos apelados, do imóvel em questão.
Não é o caso, outrossim, de se afastar a imposição
da taxa de desocupação do imóvel, uma vez que se aplica, no presente caso,
os termos do artigo 37-A da Lei no 9.514/97, com redação dada pela Lei no
13.465/2017, que assim dispõe:
Art. 37-A. O devedor fiduciante pagará ao credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017734-32.2019.8.26.0114 -Voto no
14
fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do
imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do
valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei,
computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade
fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus
sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos de
lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Conclui-se, por tais razões, que a irresignação da
corré Vip Treinamentos Eireli merece ser acolhida para reconhecer sua
ilegitimidade passiva, extinguindo-se a ação em relação a esta, com fulcro no
art. 485, inciso VI do CPC, restando improvido o recurso da corré CMA
Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Serviços Ltda.
Caberá os autores, por isso, arcarem com o
pagamento dos honorários advocatícios da corré Vip Treinamentos Eireli,
arbitrados em 10% do valor atribuído à causa. Em atendimento, ainda, às
inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil no art. 85, § 11,
merecem ser majorados os honorários advocatícios fixados em favor dos
demandantes, considerando-se o trabalho adicional realizado nesta sede
recursal pelo seu patrono, fixando-os em 20% sobre o valor da condenação, o
que se mostra suficiente para remunerar mais condignamente o trabalho do
advogado dos apelados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da
corré Vip Treinamentos Eireli e nega-se provimento ao recurso da corré
CMA Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Serviços Ltda.
Thiago de Siqueira
Relator